Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO RESTRITA À OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015 passou a abrigar a regra de equidade para hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios (art. 85, §8o).
2. Hipótese em que o pedido autoral consistiu em compelir o réu em obrigação de fazer específica, revelando se tratar de demanda de natureza singela, razão pela qual os honorários devem refletir a simplicidade da causa.
3. Recurso conhecido e não provido.